Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO PARCIAL DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de visitas que rejeitou o pedido formulado na ação, deferiu a guarda do menor unilateralmente à genitora e regulamentou as visitas paternas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão do nome e endereço atual da escola no regime de visitas; (ii) estabelecer se ambos os genitores devem manter roupas e itens pessoais adequados do menor em suas residências; (iii) estipular por qual genitor inicia-se a alternância da convivência no aniversário da criança; (iv) verificar a necessidade de fixação de horário e local para entrega da criança; (v) observar se os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas, manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal, visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar aos menores um desenvolvimento saudável.
4. A regulamentação das visitas deve observar as circunstâncias do caso concreto, as provas produzidas nos autos e o interesse do filho.
5. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE
6 .Recurso parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. O regime de visitas deve ser ajustado para refletir o melhor interesse da criança, com inclusão de endereço escolar atualizado e alternância de aniversário iniciada pelo genitor. 2. Ambos os genitores devem manter roupas e itens pessoais adequados do menor em suas residências para evitar conflitos e transtornos para ambas as partes e para a criança. 3. A sentença contempla local e horário para entrega da criança, de modo que é desnecessária nova fixação. 4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, 97 e 227; CC, arts. 22, 1.589 e 1.634, II; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 1.059 e 1.076/STJ.